Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-23.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Dano Moral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 meses e 1 dia de detenção, em regime aberto, e R$ 400,00 por danos morais, pelo crime de descumprimento de medida protetiva (três vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) se a indenização por danos morais foi fixada em valor proporcional.
III. Razões de decidir.
3. O consentimento da vítima na aproximação do ofensor afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, o que não ocorre se a vítima somente se encontrou com ele para buscar a filha que ele, embriagado, intimidou.
4. Depoimentos da vítima, firmes e harmônicos, e do atual companheiro dela e pelas mensagens encaminhadas pela vítima à equipe da PROVID, que o réu, em 21.12.21, 22.1.22 e 24.1.22, na vigência de medidas protetivas em seu desfavor, entrou em contato com a vítima e se aproximou dela em distância inferior à determinada, são provas do crime de descumprimento de medidas protetivas.
5. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “c”; art. 44; art. 71, caput; LC 64/90; L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019; STJ, AgRg no HC 860.073-SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, por unanimidade, julgado em 13/11/2024, DJe 18/11/2024; STJ, súmula 588; STJ, súmula 659.